Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706174-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO BARROS DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOSE MARIA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Dr. José Maria de Morais, OAB/DF 24.104, cujo paciente é LEONARDO BARROS DE ALMEIDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que decretou a prisão preventiva do paciente (Processo 0700330-07.2025.8.07.0002). A decisão da autoridade coatora, proferida em 10/02/2025, se baseou na seguinte fundamentação (ID 68996710, página 181/183): “É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A conduta atribuída ao representado LEONARDO BARROS DE ALMEIDA consubstancia crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Com efeito, segundo apurado no Relatório de Investigação no 1142/2024-18a-DP (Id. 223277982), o representado, em tese, teria praticado a conduta delituosa de homicídio consumado em desfavor da vítima JOAQUIM DA CUNHA LEITE. Revela-se nas investigações que no dia do crime, o representado e a vítima passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas e que por volta das 19h30 e 22h30, horário compatível com o óbito, teria ocorrido uma discussão entre eles, momento em que JOAQUIM DA CUNHA LEITE sofreu um golpe de estrangulamento aplicado por LEONARDO BARROS DE ALMEIDA, provocando-lhe asfixia e, consequentemente, a morte. As investigações relatam ainda que, posteriormente, que o representado arrastou o corpo da vítima para a caixa d’água localizada na chácara, alterando a cena do crime e simulando um possível afogamento. No entanto, laudos periciais confirmaram que a vítima morreu por asfixia antes de ser submerso, descartando, assim, a hipótese inicial de afogamento. Os laudos técnicos reforçaram a autoria do crime, demonstrando que a vítima foi estrangulada em local diverso de onde o corpo foi encontrado. Portanto, entendo que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict, em que pese as diligências ainda em andamento. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nota-se nos autos que assiste razão ao Ministério Público ao requerer a prisão preventiva do representado para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, LEONARDO BARROS DE ALMEIDA alterou a cena do crime para fugir do cerco policial e assim eximir-se da responsabilização penal. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública. Assim, acolho a representação para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO BARROS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal, para salvaguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” No presente habeas corpus, o impetrante sustenta que o suposto crime ocorreu em 09 de abril de 2024, mas que somente passados quase um ano foi decretada sua prisão. Aduz que o paciente tem emprego e dois filhos menores de idade e que seu genitor sofreu um AVC, sendo que todos dependem de sua ajuda. Afirma que não há fundamentação idônea a sustentar a segregação, uma vez que o Paciente é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e que não há elementos plausíveis para a manutenção de sua prisão. Defende, por fim, que inexistem os pressupostos que ensejariam a decretação da medida restritiva, eis que não há dados concretos, demonstrativos de que a liberdade do paciente, se constituiria, em uma ameaça a ordem pública ou prejudicaria a instituição criminal ou mesmo que ele se furtaria à aplicação da lei penal, caso seja condenado. Pede o deferimento da medida liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade imediatamente. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente WENDREY FERNANDES BARROZO responde à ação penal no 0702296-39.2024.8.07.0002 em que foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e III, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a prisão preventiva é admitida, uma vez que o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Noutro giro, em consulta aos autos de origem, é possível concluir há que indícios suficientes de materialidade e de autoria que estão demonstrados através da Ocorrência Policial n. 1.463/2024-1 (ID 68996711, pag. 8); Laudo de Exame de Corpo de Delito No 13109 / 2024 (ID 68996711, pag. 54/71) e Laudo de Perícia Criminal 68.031/2024 (ID 65703131, pag. 122/185). Em que pese tais apontamentos, verifica-se que razão assiste ao paciente quanto a alegação de que a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse contemporaneidade em relação à data do fato e que ele não representa risco para o regular prosseguimento da ação penal. Com efeito, o crime ocorreu em 09/04/2024, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente apenas em 22/01/2025. Ou seja, entre a data do crime e o pedido para a prisão, passaram-se mais de 9 (nove) meses, período no qual o paciente não deixou de comparecer a nenhum ato a que foi intimado, não há indicativos de que tenha praticado outros crimes, tampouco há indícios de que sua liberdade representa qualquer risco para a sociedade. Ora, a Lei n. 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Assim, em que pese a gravidade do fato em tese praticado, ainda assim mostra-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Ora, se desde o dia do crime, ocorrido em 09/04/2024, até a data da representação da autoridade policial, ocorrida em 22/01/2025, não havia motivo para a prisão do paciente, a sua decretação, passados mais de 9 (nove) meses e sem a existência de nenhum fato novo, a torna ilegal. Há, portanto, evidente demora entre a data do fato e a representação pela prisão preventiva, o que desvirtua o instituto da prisão preventiva que visa, dentre outros objetivos, a pacificação social. Em outras palavras, se o paciente ficou em liberdade tanto tempo, sem que nenhum fato novo tenha ocorrido, não há justificativa para a decretação de sua prisão preventiva passados vários meses do fato criminoso. Além disso, a prisão preventiva não pode ser usada como forma de cumprimento provisório e antecipado de pena (STF, ADCs 43, 44 e 54). Outrossim, repito, não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, tendo colaborado com as investigações. Com efeito, conforme documentação anexada pelo impetrante, o paciente é primário, não responde a nenhum outro processo criminal, possui ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com a sentença penal condenatória. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente LEONARDO BARROS DE ALMEIDA e lhe conceder liberdade provisória, sem fiança. Dou a presente decisão força de alvará. Cumpra-se imediatamente. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator